Tribunal: TJSP
Processo: 1000328-41.2024.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Wilson Julio Zanluqui
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e repetição de indébito. Contratos e descontos indevidos. Inexistência contratual declarada. Reconhecimento da nulidade de um dos contratos de empréstimo impugnados. Determinação de cessação dos descontos e restituição dos valores. Dano moral não configurado. Compensação necessária. Cabível a compensação entre os valores

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e repetição de indébito. Contratos e descontos indevidos. Inexistência contratual declarada. Reconhecimento da nulidade de um dos contratos de empréstimo impugnados. Determinação de cessação dos descontos e restituição dos valores. Dano moral não configurado. Compensação necessária. Cabível a compensação entre os valores indevidamente descontados e o crédito efetivamente depositado na conta da autora. Manutenção da sentença. RECURSOS DESPROVIDOS.